Tribunal: TJMT
Processo: 1023287-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023287-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (AGRAVANTE), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AFASTADA. ART. 919, § 5o, CPC. PENDÊNCIA EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. ATO NÃO EXPROPRIATORIO. RECURSO PROVIDO.

I –
Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de avaliação dos bens penhorados em execução de título extrajudicial.

II –
Questão em discussão.

Discute-se: (i) se incide a preclusão temporal pela ausência de impugnação de decisão pretérita; (ii) se é juridicamente admissível a avaliação judicial dos bens penhorados antes do desfecho dos embargos à execução.

III –
Razões de decidir.

A preliminar de preclusão temporal deve ser rejeitada, pois a decisão anterior não indeferiu avaliação, mas apenas recomendou aguardar e oficiar para apuração do estágio da carta precatória; (ii) O art. 919, § 5o, do CPC dispõe que, mesmo sob efeito suspensivo dos embargos à execução, não se impedem atos de substituição, reforço, redução da penhora ou avaliação de bens, vedados apenas os de expropriação. (iii) A avaliação é ato preparatório, técnico e reversível, essencial para a aferição da suficiência da penhora e para a efetividade da execução, não implicando nulidade.

IV –
Dispositivo e tese.
Recurso provido

Tese de julgamento:
“1. O art. 919, § 5o, do CPC autoriza a realização da avaliação de bens penhorados ainda que pendam embargos à execução, mesmo com efeito suspensivo, vedados apenas atos expropriatórios; 2. A decisão que indefere avaliação, por suposta nulidade futura, viola a efetividade da execução e o princípio da duração razoável do processo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, interposto por
Luiz Carlos Tavares
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sinop, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, que indeferiu o pedido de avaliação judicial dos bens penhorados, sob o fundamento de que ainda
pende o trânsito em julgado
da sentença proferida nos embargos à execução n.o 0016349-02.2013.8.11.0015.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que o indeferimento da avaliação dos bens constritos
afronta o disposto no § 5o do artigo 919 do Código de Processo Civil
,
porquanto referido dispositivo expressamente autoriza a realização de atos de substituição, reforço ou redução da penhora, bem como a avaliação dos bens penhorados, mesmo quando concedido efeito suspensivo aos embargos à execução — o que, de fato, sequer ocorreu no presente caso, uma vez que os embargos à execução foram julgados improcedentes,
inclusive em grau recursal
.

Forte em tais argumentos requer a avaliação dos bens penhorados nos autos do processo conexo.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 301169867.

Informações coligidas no ID n. 302332931, noticiando o cumprimento da decisão.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 300886372, requerendo o não conhecimento do agravo, por preclusão temporal, e no mérito, o desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial,
ajuizada por Luiz Carlos Tavares em desfavor de Michel Alex Crestani.

Cinge-se que foi deferida a penhora sobre créditos decorrentes de promessa de compra e venda do imóvel rural matrícula n.o 3.634 – CRI de Nova Monte Verde.

No curso do processo, houve a interposição de
embargos à execução
pelo executado, os quais tramitaram sob o n.o 0016349-02.2013.8.11.0015 e foram julgados improcedentes, encontrando-se pendente o julgamento de Recurso Especial.

Paralelamente, o exequente requereu
a avaliação judicial de bens penhorados

com a finalidade de aferição do valor dos bens constritos e viabilização de atos subsequentes da execução.

O magistrado
a quo

indeferiu o pedido de avaliação dos bens
, sob o fundamento de que os embargos à execução ainda não haviam transitado em julgado, sendo, portanto, prudente aguardar o desfecho do feito incidental para evitar a nulidade processual.

Contra o
decisum
, insurge-se o exequente, ora agravante.

Pois bem.

Inicialmente,
o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão anterior (Id n. 89801760), que determinara aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução, não fora impugnada oportunamente, configurando-se a preclusão temporal (CPC, art. 932, III).

A tese não merece guarida. Isso porque a sobredita decisão
não indeferiu o pedido de avaliação
, mas tão somente determinou a expedição de ofício ao juízo da carta precatória para informar sobre o estágio da avaliação, recomendando aguardar o desfecho dos embargos à execução. Já a decisão ora agravada possui conteúdo autônomo e inovador,
indeferindo expressamente o pedido de avaliação
formulado pelo exequente.

Logo, não há identidade entre os objetos decisórios, razão pela qual não se aplica a preclusão.

A par disso, a preclusão processual deve ser interpretada restritivamente, não podendo obstar o exame de nova decisão interlocutória de conteúdo gravoso. Rejeito, pois, a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, no mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de
avaliação judicial dos bens penhorados
, não obstante pendente o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pelo agravado.

Dispõe o
art. 919, § 5o, do CPC
:

“
A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
.”

Da leitura do dispositivo, infere-se que,
mesmo na hipótese de embargos recebidos com efeito suspensivo
, subsiste a possibilidade de realização de atos de substituição ou reforço da penhora, bem como da avaliação dos bens constritos. O legislador vedou apenas os atos de expropriação (alienação, adjudicação ou arrematação), não alcançando a avaliação, que se caracteriza como ato preparatório, técnico e reversível. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR DEFERIDA EM SEARA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DE PROCESSO – POSSIBILIDADE NA FORMA DO ART. 919, § 5° DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da liminar deferida em seara de embargos à execução,
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não impede atos de substituição, reforço ou redução de penhora, bem como a avaliação de bens, nos termos do art. 919, § 5° do CPC, impedindo apenas a alienação.

(...).

A doutrina de Fredie Didier elucida que “
Nos termos do § 5o do art. 919 do CPC, "a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens". (...) Tais situações - que autorizam a substituição do bem penhorado ou a realização de nova avaliação - podem ocorrer após a concessão do efeito suspensivo
. O art. 919, § 5o deixa claro que a suspensão promovida pelos embargos não será óbice à realização desses atos.” (in ‘Curso de direito processual civil: execução’/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2017). Recurso desprovido. Decisão mantida”
. (RAI n. 1017587-35.2023.8.11.0000, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 13.11.23)

No caso em pauta
,
o indeferimento fundou-se na necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução, a fim de evitar suposta nulidade processual. Contudo,
não há nulidade alguma que decorra do ato de avaliação
, ao contrário, a negativa do ato pode implicar morosidade excessiva e frustrar a efetividade do processo executivo.

As contrarrazões invocam o art. 139, VI, do CPC, para justificar a atuação do juízo como medida de prudência. Todavia, tal dispositivo não pode ser interpretado como autorização para negar eficácia a norma específica do art. 919, § 5o, que garante a realização de avaliação mesmo diante de embargos. Ademais, eventual defasagem do laudo, por variações do mercado, encontra solução no art. 873 do CPC, que prevê a possibilidade de nova avaliação, não justificando a paralisação do ato inicial.

Ressalte-se, ainda, que a execução se orienta pelo princípio constitucional da
razoável duração do processo
(CF, art. 5o, LXXVIII), o que recomenda a adoção de medidas que impeçam a perpetuação da inércia processual, sobretudo diante do histórico de tentativas frustradas de avaliação por carta precatória.

Dessa forma, revela-se manifesta a probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como o perigo de dano pela demora, autorizando-se a imediata avaliação dos bens penhorados, sem que se cogite de atos expropriatórios, os quais deverão aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Assim, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, merecendo reforma

a decisão agravada afim de

autorizar a avaliação judicial dos bens penhorados
, a ser realizada por perito nomeado pelo juiz de origem ou, alternativamente, por carta precatória, vedados, por ora, atos de alienação ou expropriação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025